Tribunal: TJMT
Processo: 0019840-57.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019840-57.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERISSON JOSE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.237.971-07 (APELANTE), WANDERSON BOTELHO DE ARAUJO - CPF: 074.699.061-85 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), RODRIGO CELSO DE CAMPOS - CPF: 891.407.291-68 (VÍTIMA), TECNOLANDIA CELULARES (VÍTIMA), JOEL MENDES DE OLIVEIRA BESSA - CPF: 212.294.301-72 (VÍTIMA), RHUAN DIONIZIO (VÍTIMA), ANA MARIA L. DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERISSON JOSE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.237.971-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA TERCEIRA FASE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pela Defesa de
Wanderson Botelho de Araújo
contra sentença da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT que o condenou à
pena de 06 anos e 05 meses de reclusão em regime semiaberto
e ao pagamento de 20 dias-multa pelo delito de roubo majorado, nos termos do
art. 157, §2o, incisos I, II e V do Código Penal
. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime para tentativa de roubo ou constrangimento ilegal, reconhecimento de participação de menor importância, afastamento das majorantes e readequação da dosimetria. Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, admitindo erro material na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão: (I)
Verificar a possibilidade de desclassificação do delito para tentativa ou constrangimento ilegal, bem como a exclusão das majorantes e aplicação do princípio da insignificância;
(II)
Análise da readequação da dosimetria, considerando possível
bis in idem
e erro material na fixação da pena-base e na terceira fase.

III. Razões de
decidir:

Mantida
a condenação por roubo consumado, visto que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, afastando a tentativa. As provas indicam o emprego de grave ameaça com arma de fogo, configurando o roubo qualificado e descaracterizando o constrangimento ilegal ou o princípio da insignificância.

A dosimetria foi parcialmente reformada. Na primeira fase, a pena-base permaneceu no mínimo legal. Na terceira fase, foi aplicada a fração de 1/3, conforme redação anterior à Lei n. 13.654/2018. Fixada pena final de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 11 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

IV. Dispositivo e
tese:

Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve momento. 2. Não há bis in idem na aplicação das majorantes, quando adequadamente fundamentadas."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, §2o, incisos I, II e V; CPP, art. 156; CP, art. 29, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 689613/SP, T6, julgado em 04/10/2022; STF, RHC n. 152073/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/05/2018; TJMT,
Ap
n. 87317/2011, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 28/03/
2017 .

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelas Defesa do acusado,
WANDERSON BOTELHO DE ARAUJO
,
em
face

da
sentença proferida pelo juízo da
5a
Vara da Comarca de
Cuiabá
/MT, condenando-o pela prática do delito previsto no
art. 157, §2o, incisos I, II e
V do
Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas razões recursais
,
WANDERSON BOTELHO DE ARAUJO
requer a
absolvição por insuficiência de provas
para comprovação da autoria e materialidade
. S
ubsidia
riamente
,
requer a
desclassificação do roubo consumado para tentado;
a desclassificação do roubo para constrangimento ilegal;
o reconhecimento de participação de menor importância;

o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas; a aplicação do princípio da insignificância;
a readequação da dosimetria da pena e, por fim,
a suspensão condicional da pena
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo de
WANDERSON BOTELHO DE ARAÚJO
, sustentando a suficiência das provas produzidas em desfavor do réu
,
reconhecendo erro material na dosimetria da pena
aplicada
pelo
j
uízo
a
quo

(id. 225343275)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto p
ela defesa de

WANDERSON BOTELHO DE ARAÚJO
(id
.
225728684)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

A
Denúncia apresentada pelo
Parquet
descreve o seguinte evento delitivo:

“
Que n
o dia 02 de fevereiro do ano de 2018
, por volta das 11:57 horas, no interior da empresa
Teolândia
celulares, situada na avenida
Getúlio

Vargas
, centro norte desta urbe e comarca de
Cuiabá
, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, em concurso material - 05 vítimas -, os denunciados ERISSON E WANDERSON subtraíram para
si:
9 aparelhos celulares, de propriedade da empresa-vítima
;

um revólver municiado da marca
taurus
, calibre ponto 38, numeração de série RF656061, de propriedade da polícia militar/MT, que estava sob a cautela da
vitima
RODRIGO.

Os autos revelam que os Denunciados restringiram

as liberdades de quatro Vítimas, vez que imobilizaram as mãos delas com uso de lacres de plástico, quando subtraíram as coisas e, em seguida, foragiram, deixando os Ofendidos trancados numa das salas da empresa-
vitima
.

Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados

adentraram na empresa-vítima, e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciaram o assalto.
” (sic.)

Ao fim da instrução criminal, o juízo singular prolatou sentença, condenando o apelante pela prática do crime de
roubo majorado

(
art.157
, §2o, I, II, V c/c
a
rt.

69, ambos do CP
).

Em que pese o esforço argumentativo, o recurso da Defesa não prospera.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo
boletim de ocorrência (ID 214369759), termos de reconhecimento fotográfico (ID 214369759), auto de avaliação indireta (ID 214369759) e termo de apreensão de mídia CD/DVD (
IDs
214369757 e ID 214369759)
, assim como as declarações prestadas pela vítima e das testemunhas em sede inquisitorial e em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução
judicial
, corroborados por aqueles obtidos nas fases investigativa e judicial, apontam o réu como autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

Ressalte-se que, tanto no interrogatório extrajudicial quanto no judicial, o apelado exerceu seu direito constitucional ao silêncio, o que não configura confissão de prática delitiva.

A vítima,
VALTER AMARO DE OLIVEIRA
, em interrogatório judicial, declarou ser o proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreu o roubo. Informou que, na data e horário dos fatos, não se encontrava no local, tendo sido informado sobre o ocorrido por seus funcionários. Estes relataram que dois indivíduos armados adentraram o estabelecimento, subjugando funcionários e clientes
e, posteriormente, subtraíram nove aparelhos celulares de propriedade da empresa, além de uma arma de fogo pertencente a um cliente, policial militar, presente no local durante a ação criminosa. (id. 214369798)

Conforme se extrai do interrogatório judicial da vítima
RODRIGO CELSO DE CAMPO
, policial
militar,
que
ele
estava dentro do estabelecimento, sentado, quando visualizou dois assaltantes aproximando-se com as pessoas já rendidas. Na ocasião, ERISSON apontava uma arma de fogo em sua direção, enquanto encaminhava os reféns para outro ponto
,
dentro da loja. Rodrigo afirmou que tentou esconder a arma que portava,
porém
,
sua ação foi percebida pelo acusado
WANDERSON
, que
o

revistou
e apoderou-se do artefato bélico.

A vítima também relatou que o acusado
WANDERSON
ameaçou atirar nele, mantendo o dedo no gatilho durante todo o tempo. Pelo fato de os assaltantes estarem com os rostos descobertos, pôde observar suas fisionomias e, posteriormente, identificou pessoalmente
WANDERSON
como um dos autores do delito, afirmando que ele possui pele parda, cabelo liso, é magro e de estatura mediana. (id. 214369798)

Ao depor na fase judicial, a testemunha policial civil
LUIZ CLÁUDIO TORQUATO DA SILVA
informou que as vítimas compareceram à DERF e que, após ouvi-las, foram apresentadas diversas fotografias de pessoas anteriormente detidas na delegacia, sendo o acusado
WANDERSON
reconhecido como um dos autores do assalto. (id. 214369798)

Sobre a matéria em pauta
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que, nos crimes de roubo, comumente praticados em condições de clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em questão.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste
e
. Tribunal
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal.
2. Recurso desprovido. (N.U 0002261-67.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)”. (sic)

Ademais, é certo que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156)
e, tendo a
defesa se limitado a negar a autoria do delito
, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu
ao
fato
,
apta a desconstituir o conjunto probatório, não merece credibilidade.

“
O

artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in

casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017).

A magistrada, ao proferir a sentença condenatória, se baseou em múltiplos elementos de prova, e
specialmente
,
os depoimentos
produzidos
sob o crivo do contraditório e ampla defesa (id. 132488486), momento
em
que foram
realizadas
, também,
as oitivas das vítimas
VALTER AMARO DE OLIVEIRA e
RODRIGO CELSO DE CAMPO,
bem como,

d
a
testemunha
LUIZ CLÁUDIO TORQUATO DA SILVA

(Policial Civil),
em total obediência ao Enuncia
do
Criminal n. 8 do deste e. Tribunal de Justiça que
preconiza
:

“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Portanto, com base nas provas colhidas durante os dois momentos da persecução criminal, conclui-se que a sentença condenatória não está baseada unicamente nos elementos produzidos na fase extrajudicial
, restando
evidente a existência de provas suficientes
para reconhecer a autoria
delitiva do crime em comento pelo apelado
WANDERSON BOTELHO DE ARAUJO
.

I-
QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO NA MODALIDADE TENTADA OU PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
- PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
- IMPROCEDÊNCIA

Quanto à pretensa desclassificação para roubo em sua forma tentada, entendo que este pedido não merece acolhimento, considerando que o acervo probatório é robusto em comprovar o esgotamento do
iter criminis
praticado pelo apelante. Em especial, as imagens da câmera do estabelecimento (id. 214369757) demonstram que tanto o corréu ERISSON quanto o apelante
WANDERSON
fizeram uso de grave ameaça, empregando arma de fogo para a prática do delito em questão, com a inversão da posse dos bens subtraídos já efetivada, afastando, assim, a hipótese de tentativa.

Esse fato é corroborado pela vítima
RODRIGO CELSO DE CAMPO
, policial militar, que declarou, em depoimento judicial, que o corréu ERISSON inicialmente utilizava a arma de fogo no momento do assalto. No entanto, ele retirou a arma da posse da vítima e entregou-a ao apelante, que prosseguiu com a empreitada portando-a, conforme também registrado nas imagens da câmera de segurança.

Vejamos entendimento desse e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO
– NÃO ACOLHIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA –
CONSUMAÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO. “No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que
os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel,
ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem"(
AgRg
no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 1/9/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 689613 SP 2021/0273764-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022)

(TJ-MT - APR: 00091102620148110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023)”

A tese de desclassificação para constrangimento ilegal (art. 146 do CP)
também
não tem respaldo, pois todos os elementos típicos do roubo majorado estão presentes, incluindo a subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça. Portanto, os atos praticados pelo apelante configuram o crime de roubo majorado, não sendo possível reclassificá-los como constrangimento ilegal.

Entendo que também não cabe a alegação de participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), pois a colaboração do apelante foi essencial para a execução do crime. A ausência de indícios de participação reduzida mantém sua responsabilidade integral no delito, devendo ser rejeitado o pedido de atenuação de pena
, sob este argumento.

Da mesma forma, não possui plausibilidade a tese de participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, que exige, para seu reconhecimento, que o envolvimento do agente seja acessório, limitando-se a um apoio meramente secundário.

No caso dos autos, o conjunto probatório afasta essa possibilidade de maneira inequívoca, demonstrando que ambos os réus tiveram atuação direta e decisiva no desenvolvimento da ação criminosa.

O acervo probatório revela que
WANDERSON
, de forma ativa, não apenas iniciou a empreitada, mas também empregou ameaças para coagir as vítimas a subirem para o segundo andar, possibilitando que os denunciados subtraíssem os objetos em questão. Assim, o apelante participou diretamente de toda a sequência de atos violentos e intimidadores, comportamentos que indicam sua adesão integral e consciente à conduta do corréu ERISSON.

Esse comportamento reafirma sua cooperação no delito e solidariedade com os atos praticados, corroborando a intenção de contribuir efetivamente para o cometimento do crime.

Nesse sentido, é o entendimento
desta Corte:

“
não há falar-se em participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do CP)
se o

agente concorre efetivamente para a consumação do delito, em especial, quando

comprovado que o recorrente foi um dos executores da conduta delitiva, tendo

fundamental papel no cometimento da infração
[...]. (TJMT, Apelação Criminal n° 87317/2011) [...]”
(TJMT, Ap. 269/2015, DES. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2015,
Publicado
no DJE 24/06/2015).

Considerando a gravidade e o envolvimento direto e intenso de ambos os acusados, fica evidente que
WANDERSON
não teve papel de menor relevância. Suas atuações configuram coautoria e não uma participação meramente acessória ou de menor importância, que só é aplicável quando o envolvimento do agente é claramente irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa — o que não se verifica neste caso, em que cada ato contribuiu substancialmente para a consumação do crime.

Portanto,

não há que se falar em
desclassificação para roubo na modalidade tentada, bem como para o delito de constrangimento ilegal e para a participação de menor importância
, impondo-se a manutenção do édito condenatório proferido pelo primeiro grau
.

II
– DA ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE MATERIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O apelado alega que:

“
No caso em tela não restou configurada a Tipicidade Material, vez que
inexistente o dano ao patrimônio da suposta vítima
; o que faz afastar a ingerência do Direito Penal como ramo do direito a tutelar o bem
jurídico propriedade
, porquanto não houve afetação direta a este”.
Analisando os fatos a partir das provas acostadas nos autos, especialmente com base no depoimento pessoal dos acusados, vê-se que no caso ora em tela não houve a
prática
da conduta delitiva descrita na denúncia, pois em nenhum momento houve a
prática
do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal.
Este acusado Wanderson entrou no local, mais sem arma de fogo e nada pegou, sem prova testemunhal neste sentido e sem imagem do vídeo da loja
.
”
(sic)

Quanto à alegação de atipicidade material, sob o argumento de que o apelante supostamente adentrou o local sem fazer uso de arma de fogo para a prática delituosa, essa premissa já foi analisada, e não permite a aplicação do princípio da insignificância.

Para a aplicação do princípio da insignificância, é indispensável que o ato praticado seja desprovido de periculosidade, reprovabilidade e lesão relevante, de modo a não justificar a intervenção penal. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que, para a caracterização da insignificância, devem estar presentes elementos como mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social.

No caso em questão, verificou-se que o apelante utilizou arma de fogo para ameaçar gravemente as vítimas e assegurar a subtração dos bens, configurando violência e grave ameaça. Tal circunstância, que majorou a gravidade do crime, afasta a possibilidade de considerar a conduta como penalmente irrelevante. A utilização de arma de fogo imprime periculosidade e afronta à segurança pública, demonstrando elevada reprovabilidade e lesão significativa ao bem jurídico tutelado.

Portanto, em razão da presença de grave ameaça e violência, entendo que não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, o qual não é aplicável a delitos praticados com emprego de arma e potencial risco à vida ou integridade física da vítima
, como no caso
.

III- D
A PRETENSA

READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

III.I
) REDUÇÃO DA PENA- BASE

Quanto à dosimetria da pena, a defesa do apelante busca a redução da pena-base aplicada, argumentando que as circunstâncias judiciais foram analisadas erroneamente, pois o juízo singular não teria descrito, de forma fundamentada, os elementos fáticos de convicção que justificassem a pena conforme fixada, além de apontar possível ocorrência de
bis in idem
.

Da leitura da sentença,
apesar da magistrada de primeiro grau mencionar o concurso de agentes
como circunstancial a ser exasperada
,
utiliza-se de

circunstâncias
totalmente
alheias a
este
presente processo
(provavelmente deixando trecho de outra decisão)

para fixação da pena base
de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Vejamos o trecho da sentença que traz
matéria alheia aos autos
:

“Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado responde a outras ações penais, porém é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias serão valoradas negativamente, pois o fato de o presente c
rime
t
er sido praticado em concurso de agentes
,
e se aproveitando da vulnerabilidade da vítima,
eis que a acusada, se passando por pessoa necessitada, levou a vítima a contratá-la para a realização de serviços de limpeza em sua residência, o que facilitou sobremaneira a ação criminosa dos demais comparsas, já que a vítima foi colhida de surpresa, sem tempo para qualquer reação, só tendo noção da participação da ré depois que os seus outros 03 comparsas entraram na casa com a vítima totalmente rendida. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.”

Contudo, apesar
da magistrada
mencionar
o

concurso de agentes, es
t
a não o utilizou
,
efetivamente
,
no computo da pena
,

pois

ao aplicar a fração de 3/8 (três oitavos) na terceira fase, essa fração incidiu sobre a pena mínima do tipo, ou seja, sobre 04 (quatro) anos, e não sobre os 05 (cinco) anos inicialmente indicados pelo juízo.

Essa conclusão pode ser aferida por meio de cálculo aritmético simples. Caso a fração de 3/8 incidisse sobre 05 (cinco) anos, a pena na terceira fase (sem aplicação do concurso formal) seria de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias. No entanto, ao calcular 3/8 sobre a pena de 04 (quatro) anos, obtém-se o total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, exatamente o valor fixado na sentença recorrida.

Portanto, apesar do erro material, a circunstância de concurso de agentes não foi valorada na primeira fase dosimétrica. Assim, entendo que a pena-base deve permanecer no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não foram registradas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual passo à análise da terceira fase.

III.II) DA READEQUAÇÃO
DA
TERCEIRA

FASE DOSIMÉTRICA

O apelante também requer a reforma da pena imposta pelo juízo
a quo
, argumentando que, na terceira fase dosimétrica, o douto julgador aumentou a pena em desacordo com a
Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a pena foi majorada na fração de 3/8 (três oitavos) sem fundamentação concreta, sendo insuficiente para a exasperação a mera indicação do número de majorantes, conforme exigido pela súmula. Requer, ainda, a alteração para um regime mais brando, sustentando que o juízo singular, em possível
bis in idem
, utilizou novamente a situação de concurso de agentes para majorar a pena.

Primeiramente, não há que se falar em
bis in idem,
uma vez que a pena-base não considerou a circunstância do concurso de agentes na primeira fase, sendo fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Ademais, ao analisar a sentença condenatória, é possível extrair diversos excertos em que o magistrado avalia as causas de aumento de pena de forma qualitativa.

Veja-se excerto da r. sentença sobre a questão:

“
A
autoria
do crime de roubo atribuído ao acusado
WANDERSON
restou comprovada pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, contrário do que ocorreu em relação ao acusado
ERISSON,
senão vejamos.

Em juízo, a vítima
VALTER AMARO DE OLIVEIRA
declarou ser proprietário da empresa onde o roubo ocorreu, e que no dia e hora do fato não estava presente no local, tomando conhecimento do assalto por meio de seus funcionários, os quais contaram que
dois indivíduos armados entraram na loja e renderam os empregados e clientes, em seguida subtraíram 09 (nove) aparelhos celulares
de propriedade da loja, além da arma pertencente a um cliente policial militar, presente no estabelecimento no momento do assalto.

Ao ser ouvido judicialmente, a vítima RODRIGO CELSO DE CAMPOS, policial miliar, contou que estava no interior do estabelecimento vítima, sentado, q
uando visualizou dois assaltantes se aproximando com as pessoas já rendidas, e que
Erisson
apontava a arma de fogo para a direção do declarante
, enquanto encaminhava os reféns para outro local dentro da própria loja.

F
ez saber que ainda tentou esconder a arma que portava, porém sua ação foi percebida pelo acusado Wanderson, que revistou o declarante e encontrou o artefato bélico em seu bolso, se apoderando do mesmo.

Destacou que o acusado Wanderson
ameaçou atirar no declarante,
mantendo a todo o momento o dedo no gatilho
.” (
sic)

Destaco que a análise da sentença penal deve ser feita a
como um todo
,
pois se trata de um texto
que deve ser interpretado de forma integral (interpretação integrativa)
, não podendo se alegar a ausência de fundamentação a partir da leitura de excertos destacados conforme os interesses do intérprete
,
q
uanto as majorantes de uso de arma de fogo e concurso de agentes
.

Quanto à matéria
, colho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a seguinte decisão:

“(...) Daí a interposição do presente RHC (
eDOC
1, p. 205-210), sustentando-se, em síntese, o seguinte: a) invalidação, na sentença condenatória, mantida pelo TJ/SC, da exasperação, no patamar máximo de 3/8, da pena aplicada ao
delito de roubo
imputado ao recorrente, ao verificar
duas causas especiais de aumento de pena
, porque essas circunstâncias já são valoradas negativamente exatamente por caracterizarem causas especiais de aumento de pena; assim, o gravame jurídico já decorre do fato de incidir o aumento de pena, violando-se o contido na
Súmula 443/STJ;
b) ofensa à vedação do bis in idem, já que existe dupla valoração negativa do mesmo fato: aplicação da causa especial de aumento de pena e exasperação da pena em fração acima do mínimo legal.
O recorrente pede
, ao final, o provimento deste RHC a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, para que, cassando-se o acórdão do TJ/SC, seja
reduzida a exasperação da pena promovida na terceira fase da dosimetria, utilizando-se a fração mínima de 1/3, em vez de 3/8,
readequando-se a pena em apreço (
eDOC
1, p. 210).

(...)

Este Relator parte do pressuposto de que
os pronunciamentos judiciais devem ser interpretados em sua completude e não em fragmentos desconectados
. A corroborar esse pensamento, aliás, o
Código de Processo Civil
, aqui aplicado analogicamente (CPP, art. 3o), inovou com precisão: ‘
a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
’ (CPC, art. 489, § 3o, grifou-se). Sobre esse dispositivo, colhe-se da doutrina: ‘
Os componentes da sentença se unem, pois, para formar um todo orgânico que, por certo, deverá ser analisado em seu conjunto
’ (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2015, p. 1157). E
da leitura integral da sentença é possível notar a fundamentação acerca das causas de aumento quanto ao delito
perpetrado em face da vítima
Jovana

Demarch
. No caso, a julgadora apontou na fundamentação que a ofendida afirmou que a empreitada criminosa foi praticada [...] por Samuel e outros dois indivíduos, que em comunhão de esforços e mediante o uso de duas armas de fogo, ameaçaram ceifar a vida adolescente caso
a mesma
não lhes entregasse o aparelho celular (fl. 22) mais do que o necessário para a configuração do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, respectivamente. Portanto, verifica-se que as circunstâncias excederam àquelas necessárias apenas para configurar as majorantes, não havendo falar em desrespeito ao enunciado n. 443 da súmula do
STJ.
(
STF - RHC: 152073 SC - SANTA CATARINA 9034836-58.2017.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2018, Data de Publicação: DJe-108 01/06/2018)
”.
(
sic)

Entretanto, à luz do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, que dispõe: “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
”, observa-se que, como o delito ocorreu em 02 de fevereiro de 2018, data anterior à Lei n. 13.654/2018, a qual elevou a fração de aumento
na fase em questão
para 2/3 (dois terços), a pena deve ser aumentada no patamar de 1/3 (um terço), fração que vigorava à época do fato.

Assim, aplica-se a fração de 1/3 (um terço) na terceira fase dosimétrica, sobre a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, o que resulta em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) dias-multa, alcançando o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o concurso formal de crimes, em razão da prática de roubo contra o patrimônio de duas vítimas, a pena do crime de roubo majorado deve ser aumentada em um sexto (1/6), isto é, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, totalizando uma pena final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, a
qual torno definitiva,

a
ser cumprida em
regime semiaberto
, sem preenchimento dos requisitos para fixação da suspensão condicional da pena.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, para reduzir a pena do apelante nos moldes acima delineados, mantendo
incólume
a sentença nos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025